Tribunal: TJPA
Processo: 0804200-66.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804200-66.2022.8.14.0006

APELANTE: CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada. Violência doméstica. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. impossibilidade. pleito de exclusão da indenização por danos morais. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação interposta por CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de valoração inadequada de circunstâncias judiciais, bem como o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, alegando hipossuficiência econômica do apelante. O Ministério Público defende a manutenção da sentença.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se há excesso na fixação da pena-base, justificando eventual redução para o mínimo legal; e (ii) avaliar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, em virtude da alegada hipossuficiência do apelante.

III.
razões de decidir

3.

A dosimetria da pena, fixada pelo juízo de primeiro grau em 1 ano e 4 meses de reclusão na pena-base, fundamenta-se na culpabilidade exacerbada e nas circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o recorrente manteve a vítima sob agressão e ameaça por longo período, utilizando diferentes instrumentos e métodos violentos. A fundamentação se ampara na intensidade do dolo demonstrado e no impacto da violência sofrida pela vítima, não se vislumbrando excesso ou desproporcionalidade que justifique a redução.

4.

A utilização de bebida alcoólica como fator motivador da agressão e o ciúme exacerbado, fatores específicos do caso que agravam a reprovabilidade da conduta, autorizam a majoração da pena-base, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AREsp 1871481; AREsp 1441372).

5.

Em relação à indenização por danos morais, o valor de R$ 2.500,00 mostra-se proporcional à gravidade dos danos físicos e psicológicos impostos à vítima, tendo em vista a função compensatória e pedagógica da reparação. Nos casos de violência doméstica, prevalece a orientação do STJ (Tema 983) que permite a fixação de valor mínimo indenizatório mesmo sem instrução probatória específica, dada a presunção de dano moral
in re ipsa
.

6.

A condição econômica do apelante, embora relevante, não constitui óbice à fixação de danos morais em montante compatível com a gravidade das circunstâncias. Eventuais dificuldades no cumprimento da indenização poderão ser discutidas em sede de execução penal.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade elevada e o dolo exacerbado demonstrado pelo contexto da violência doméstica.

2.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é válida a fixação de indenização por danos morais in re ipsa, sem necessidade de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 7°, inciso I; STJ, AgRg no AREsp 1871481; STJ, AREsp 1441372; Súmula 23 do TJ/PA; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 983, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1871481; STJ, AREsp nº 1441372; STJ, AgRg no REsp nº 2.084.141/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada, no âmbito da violência doméstica, com base no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

Em suas razões, a defesa do apelante
pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que houve excesso na pena aplicada,
pleiteando que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, sob o argumento de que algumas das circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas como desfavoráveis. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais, alegando que o apelante é hipossuficiente e que, portanto, a indenização imposta deve ser afastada ou reduzida.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postula a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive no que tange ao valor da indenização por danos morais.

Nesta superior instância, o
custos legis

manifestou-se pela integral manutenção da sentença, de modo que o recurso
deve ser conhecido, mas desprovido, mantendo-se a condenação e o valor indenizatório.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

O presente recurso foi interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática de lesão corporal qualificada no âmbito de violência doméstica, em face de sua companheira, Chirley da Conceição Ferreira Caminha. Conforme narrado na denúncia, o recorrente agrediu a vítima física e verbalmente, utilizando murros, socos e, posteriormente, um pedaço de vassoura. Ainda, o apelante utilizou uma faca para golpeá-la, causando lesões comprovadas por exame de corpo de delito e registros fotográficos anexados aos autos. Os fatos ocorreram no dia 10 de março de 2022, na residência do casal, após uma discussão motivada por ciúmes exacerbados do acusado.

Vale transcrever a inicial acusatória (ID nº ), na parte que interessa,
verbis
:

“[...] na data de 10 de março de 2022, o denunciado CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA agrediu fisicamente e golpeou com uma faca sua companheira Chirley da Conceição Ferreira Caminha, fato ocorrido na casa do casal. A vítima declarou que conviveu com o acusado por um ano e três meses e que já havia sido agredida com puxões de cabelo, mas diz “não ter sido nada grave”. A vítima chegou a se separar do denunciado, mas ele a procurou e pediu para

voltarem, prometendo que mudaria seu comportamento e iria frequentar a igreja evangélica. Ocorre que após reatarem o namoro, Celso passou a sentir muito ciúme, pois dizia que a vítima tinha “ficado” com outros homens no período em que ficaram separados, mas ela sempre negou. Na data acima, o denunciado ingeriu caipirinhas e depois foi dormir. Quando acordou, já sem sinais de embriaguez, passou a questionar a vítima se ela tinha ficado com outros homens, ocasião em que a vítima mais uma vez disse que não, entretanto, o acusado passou a agredi-la com murros, socos e também com um pau de vassoura. Em seguida, o acusado foi até a cozinha, pegou uma faca tipo peixeira e investiu contra a vítima, lesionando-a no braço esquerdo e continuava a perguntar se ela havia ficado com outros homens, porém à medida em que a vítima dizia que não, ele falava: quanto mais tu mente pra mim, é pior pra ti (textuais). A vítima implorou para que o acusado cessasse as agressões e a levasse ao hospital, pois seu braço estava sangrando muito, mas ele fechou a casa e voltou a perguntar acerca dos relacionamentos dela no período em que estavam separados e dizia que ela deveria falar a verdade. Caso contrário, lhe agrediria mais. Ato contínuo, voltou a desferir socos na cabeça dela e lhe agrediu com a vassoura, batendo na cabeça, supercílios e na barriga. Temendo por sua vida, a vítima correu para a janela e passou a gritar por socorro e disse que estava sendo agredida. Os vizinhos acionaram a polícia. A vigilância do condomínio também foi acionada e foi até o local, ocasião em que a vítima saiu do imóvel. Depois do ocorrido, Celso ainda pediu para a vítima entrar na casa, mas ela não

quis e ficou aguardando a chegada da polícia. A vítima disse que pensou em “desistir” do procedimento policial, no entanto, recebeu orientações. Disse ainda que teme por sua vida, pois Celso pode querer vingança por estar preso. Em sede policial, o denunciado confessou os fatos, mas alegou que estava arrependido. Aos autos foram juntados registros fotográficos que comprovam as lesões sofridas pela vítima. A vítima se submeteu a exame de lesão corporal, cujo laudo atestou: blefarohematoma bipalpebral. Feridas suturadas, lineares, localizadas nas seguintes lesões: 01- medindo 1,7cm de extensão localizada na região parietal esquerda e 02- medindo 1,2 cm de extensão localizada na região posterior do antebraço esquerdo em seu terço proximal. Escoriações irregulares localizadas na região escapular esquerda e flanco direito. Equimose arroxeada localizada na região do flanco direito”.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, alegando que houve excesso na pena aplicada e requerendo a redução do valor fixado a título de indenização. Passo a analisar cada uma das alegações formuladas pelo recorrente.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos, tanto pelo laudo pericial quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo. A materialidade está demonstrada pelos registros fotográficos das lesões e pelo laudo pericial que atesta as diversas lesões sofridas pela vítima, Chirley da Conceição Ferreira Caminha. A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa, tendo em vista que o próprio recorrente confessou parcialmente os fatos, afirmando que, embora não tivesse a intenção de matá-la, as agressões de fato ocorreram.

Conforme constam nos autos, a vítima descreveu de maneira detalhada e coerente os eventos ocorridos em 10 de março de 2022, quando foi agredida fisicamente pelo réu após discussões motivadas por ciúmes. A violência perpetrada envolveu o uso de uma faca, murros e objetos contundentes, como um cabo de vassoura. As declarações da vítima em juízo convergem com os depoimentos dos policiais militares Elianne Dergan e Alisson Pereira, que atenderam a ocorrência e descreveram a situação em que encontraram a vítima, ensanguentada e apresentando sinais evidentes de lesão corporal.

A defesa pleiteia a redução da pena imposta ao recorrente.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“
DOSIMETRIA DA PENA. Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média, haja vista que, conforme depoimento da vítima, por aproximadamente 01 hora foi mantida sob tortura e agredida pelo acusado, com diversos modos de agressão, pauladas pelo corpo, cascudos e furada com faca. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).[1] Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o agente praticou o crime sob efeito de bebida alcóolica, afirmando o réu, inclusive, que se não tivesse ingerido bebida alcóolica não teria agredido a vítima, fato esse autorizador da exasperação da pena, consoante, AgRg no AREsp 1871481 do STJ; Além do que, conforme depoimento da vítima, as agressões aconteceram, também, por motivos de ciúmes do acusado, pois perguntou sobre um rapaz que tinha ido com a vítima ao shopping e essa confirmou que sim. Desta forma, exaspero a pena pelo ciúme do agente, ante AREsp 1441372 do STJ: “O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6, restando a pena em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO”
.

No que se refere ao excesso da pena aplicada, a sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, considerando as circunstâncias do crime.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença recorrida analisou detalhadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base com exasperação justificada pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta e pelas circunstâncias em que se deu o delito.

O juízo sentenciante valorou negativamente dois vetores judiciais, quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do crime, tendo fixado a
pena-base
do crime do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/06,
em

01 ano e 04 meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de agravantes e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, e diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, na terceira fase, tornou definitiva a reprimenda em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nota-se que no delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, a pena-base do recorrente passou de 01 ano para 01 ano e 04 meses, em razão da análise desfavorável de dois vetores (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que fora devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, com base em fatos concretos.

O juízo singular justificou a valoração negativa ao aduzir que a culpabilidade se deu em grau elevado, uma vez que as provas dos autos revelam a intensidade do dolo acima da média, considerando que a vítima foi agredida com pauladas, cascudos e golpes de faca e mantida sob tortura pelo acusado, por aproximadamente 01 hora. Quanto a análise desfavorável das circunstâncias do delito, o magistrado justificou que “
o agente praticou o crime sob efeito de bebida alcóolica, afirmando o réu, inclusive, que se não tivesse ingerido bebida alcóolica não teria agredido a vítima, fato esse autorizador da exasperação da pena, consoante, AgRg no AREsp 1871481 do STJ
”.

Em que pese a defesa argumentar pela redução da pena, entendo que a sentença de primeiro grau foi criteriosa ao valorar as circunstâncias do crime, de forma motivada, o que preserva a dosimetria estabelecida.

Tal dosimetria está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer excesso ou desvio que justifique a modificação da sentença. Ademais, a sentença fundamentou de forma clara e objetiva as razões para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente em razão da gravidade das agressões perpetradas, da utilização de objeto cortante (faca) e do contexto de violência prolongada, conforme narrado pela vítima e corroborado pelas demais provas.

É cediço que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Desse modo, entendo que o
quantum
estabelecido na sentença é proporcional, devendo ser mantido.

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, em razão da hipossuficiência do apelante. O
pedido de redução do valor fixado a título de indenização também não merece acolhimento.

O montante de R$ 2.500,00 foi arbitrado pelo Juízo a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, considerando as circunstâncias dos fatos e a gravidade das agressões físicas e psicológicas sofridas. A indenização fixada tem por objetivo não só reparar minimamente o sofrimento da vítima, mas também atuar como medida pedagógica, desestimulando a reiteração de práticas de violência doméstica. Nesse sentido, o valor fixado revela-se proporcional e adequado, não havendo razões para a sua redução.

O pedido encontra óbice na tese firmada no Tema Repetitivo n. 983/STJ, de onde se lê:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Importante esclarecer que recentemente, o STJ alterou a compreensão anteriormente sedimentada em relação à apuração do dano, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

No entanto, o entendimento é claramente excetuado nos casos de violência doméstica, prevalecendo a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.).

Portanto, inviável cogitar-se a exclusão da indenização fixada na sentença. Noutro vértice, também não há como prosperar o pedido de redução do valor fixado.

É cediço que a condição econômica do apelante não tem necessidade de instrução probatória para ser auferida e não é o único parâmetro a ser analisado na fixação de danos morais. Deve ser levado em conta, também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
, tenho que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Por fim, tenho que eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

Sem procedência, portanto, o pleito de exclusão ou redução da indenização.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA, nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/06, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024